Tribunal: TJDFT
Processo: 0748583-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Processo : 0748583-32.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 252719629 dos autos na origem n. 0722260-27.2025.8.07.0020) que indeferiu a tutela de urgência objetivando a suspensão da cláusula de não concorrência do contrato de franquia celebrado entre as partes, além de todas as cobranças promovidas pela ré, aqui agravada. Fundamentou o juízo a quo: No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. O autor-agravante alega que a agravada se comprometeu a prestar suporte técnico, fornecer treinamentos, repassar know-how e disponibilizar materiais de marketing, contudo, após o início da operação, a franqueadora não cumpriu suas obrigações, deixando de prestar qualquer tipo de apoio, o que comprometeu a viabilidade do negócio. Destaca que a agravada não possui registro da marca “Milky Lab” no INPI, tendo o pedido sido indeferido em 2023, fato omitido no momento da contratação. Argumenta que essa ausência compromete a validade do contrato e que a franqueadora transferiu integralmente os riscos da operação ao franqueado, contrariando a função social do contrato. Aponta cláusulas abusivas, como a de não concorrência com prazo de cinco anos e abrangência nacional, cláusula penal de 50% sobre a taxa de franquia e eleição de foro em prejuízo do domicílio do franqueado. Elenca dificuldades operacionais, como a impossibilidade de alterar preços ou cadastrar promoções, por depender de autorização da franqueadora, que se manteve omissa. Ressalta que a manutenção das obrigações contratuais, sem contrapartida, gera prejuízos financeiros e risco de encerramento das atividades. Requer a concessão de tutela de urgência recursal e, no mérito, a reforma da decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. O agravante relata a celebração de contrato de franquia com a agravada. Alega que a franqueadora-agravada não cumpriu suas obrigações, deixando de prestar qualquer tipo de apoio, o que comprometeu a viabilidade do negócio. Busca, liminarmente, a suspensão da cláusula de não concorrência e de todas as cobranças promovidas pela agravada. Contudo, neste momento processual, não há prova do alegado descumprimento contratual. Com efeito, não demonstrado suficientemente o direito alegado, há óbice à concessão da tutela de urgência, tendo em vista a necessidade de dilação probatória, mediante a instauração do indispensável contraditório, tal como sinalizado pelo juízo de origem. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA. SUSPENSÃO DO AJUSTE. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ELEMENTOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA. AUSENTES. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, interposto contra decisão de indeferimento do pedido de suspensão liminar das obrigações do contrato de franquia, visando explorar a marca "Magnólia Cotidiano em Papel", no quiosque localizado no Goiânia Shopping. 1.1. A autora pede a reforma da decisão agravada para suspender obrigações contratuais alegando existir diversas irregularidades e falhas estruturais no imóvel impedindo o funcionamento adequado do ajuste. 2. No caso dos autos, verifica-se não estarem satisfeitos os requisitos necessários para, liminarmente, impor à parte agravada o ônus da suspensão das obrigações contratuais, sem ao menos submetê-lo ao crivo do contraditório e da ampla defesa. 2.1. Isso porque, não existem elementos suficientes a comprovar, neste momento processual e com a necessária segurança, o alegado descumprimento do negócio firmado entre as partes, sendo necessária apuração aprofundada acerca das cláusulas contratuais e eventual descumprimento ou exercício abusivo de direito decorrente do negócio em discussão. 2.2. Nesse sentido, imperiosa a notificação prévia do agravado para apresentar as suas razões e defesa de mérito promovendo o exercício do contraditório, permitindo contestar os fatos alegados pela agravante, ou apresentar pedido reconvencional, defendendo, em síntese, se está em dia ou não com suas obrigações contratuais. 3. Enfim, o feito de origem carece da necessária dilação probatória capaz de esclarecer os fatos alegados pela agravante, não havendo elementos de prova para concluir, de forma preliminar, o descumprimento do avença e permitir a suspensão das obrigações contratuais em favor da agravante. 3.1. Ademais, conforme salientou a decisão recorrida, a parte agravante relata problemas desde outubro de 2022, revelando ausência de urgência para justificar a interrupção de obrigações contratuais. 4. Agravo improvido. (Acórdão 1950540, AGI 0730534-74.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 27/11/2024, DJe: 12/02/2025) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO FRANQUEADOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 1. A pretensão autoral exige dilação probatória, bem como o exercício da ampla defesa e do contraditório. 2. Assim, não se pode, com base em análise perfunctória dos autos, conceder a tutela de urgência, de natureza satisfativa, aos recorrentes, uma vez que não parece haver nos autos, ao menos por ora, elementos que permitam formar uma convicção, nessa fase de summaria cognitio, no tocante às razões invocadas para se suspender a eficácia do contrato de franquia. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1847870, AGI 0720782-15.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, julgado em 11/04/2024, DJe: 30/04/2024) Daí, ausente a probabilidade do direito. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator